Tribunal: TJBA
Processo: 8023295-07.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023295-07.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANDRESSA RIBEIRO CARDOSO DA SILVA e outros

Advogado(s): CARLOS ALBERTO DE ARAUJO GOES SOBRINHO

IMPETRADO: 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR/BA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
“OPERAÇÃO RIVAIS”
. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA E PLURALIDADE DE RÉUS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGOS 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA CARACTERIZADA. INADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DOMÉSTICO AO MELHOR INTERESSE DO MENOR. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de paciente presa preventivamente em decorrência da
"Operação Rivais"
, deflagrada para desarticular organização criminosa armada (KLV) envolvida em homicídios, tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais. A impetração sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, ante a ausência de denúncia após cerca de seis meses de custódia, e requer a substituição da prisão por domiciliar com base no
artigo 318-A do Código de Processo Penal
, sob o fundamento de que a Paciente possui uma filha de 2 anos de idade e é a única responsável pelos seus cuidados em razão do óbito do genitor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir:
(i)
se a demora no oferecimento da denúncia configura constrangimento ilegal, observada a complexidade da investigação criminal;
(ii)
se o decreto prisional apresenta fundamentação idônea quanto à garantia da ordem pública; e
(iii)
se a condição de genitora de filho menor de 12 anos enseja a concessão automática de prisão domiciliar diante do contexto de criminalidade organizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do

princípio da razoabilidade
,
não se limitando à mera soma aritmética dos prazos processuais. A complexidade da
"Operação Rivais"
, que envolve pluralidade de investigados e a necessidade de diligências técnicas complexas, como perícias em dados telemáticos e dispositivos eletrônicos, bem como em razão ter ocorrido um conflito de competência que já foi devidamente dirimido, justifica a dilação prazal, inexistindo desídia do aparelho estatal.

4. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da periculosidade social da agente, evidenciada pela suposta integração em organização criminosa armada estruturada. Em crimes de autoria coletiva e investigações complexas, a exigência de individualização meticulosa da conduta é mitigada na fase cautelar, bastando a demonstração do vínculo entre a investigada e a empreitada delitiva.

5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos não possui caráter absoluto. O
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
HC Coletivo nº 143.641/SP
, estabeleceu que o benefício pode ser negado em situações excepcionalíssimas. No caso, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva inerente à natureza da organização criminosa configuram óbice à domiciliar. A manutenção da Paciente no lar, ambiente supostamente vinculado a atividades de facção armada, mostra-se inadequada ao melhor interesse da criança e ineficaz para acautelar o meio social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e

denegada
.

Teses de julgamento:

"1. A complexidade da investigação criminal e a pluralidade de réus justificam a dilação dos prazos processuais, inexistindo excesso de prazo quando a marcha processual é compatível com a razoabilidade.

2. A integração em organização criminosa armada constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

3. O benefício da prisão domiciliar previsto no art. 318-A do CPP pode ser afastado em situações excepcionalíssimas, especialmente quando a gravidade da conduta e o contexto delitivo indicarem a inadequação do ambiente doméstico para a proteção da criança."

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, 319 e 318-A; Lei nº 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 56.938/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª Turma, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no AREsp nº 2521506/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.06.2024; STJ, HC nº 1.048.599/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 04.03.2026; STF, HC nº 155.228, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 14.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
habeas corpus
n.º 8023295-07.2026.
2026.8.05.0000
,
em que figura, como impetrante, O
advogado CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GÓES SOBRINHO (OAB/BA 77.309), em favor da Paciente
ANDRESSA RIBEIRO CARDOSO DA SILVA

apontando como Autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
da presente ordem de
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM,

mantendo incólume o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, com recomendação ao Juízo da
3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA
que, observadas as complexidades inerentes à investigação, imprima a máxima celeridade possível à conclusão das diligências pendentes e ao eventual oferecimento da peça acusatória, a fim de resguardar o princípio da razoável duração do processo
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 05 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06